Tribunal: STF
Processo: AI 556937
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de Encargos Especiais. Extensão a servidores inativos. Art. 40, § 8º, da CF. Natureza da vantagem. Direito local. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que a Gratificação de Encargos Especiais deveria ser estendida aos servidores da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico.



    2. A discussão acerca da natureza da referida vantagem encontra óbice na Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.